Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-14.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
ção do projeto e ou obtenção de novas autorizações ou licenças. Inaplicabilidade do art. 23 da Lei Municipal n° 98/80 pela sua revogação. Entendimento do Plano Diretor.
4. Desnecessidade, ainda, da oitiva do Conselho Municipal.
IV. Dispositivo e Tese
5. A ação é improcedente. O recurso é provido.
Tese de julgamento: 1. Desnecessidade de manifestação do Conselho Municipal. 2. Inaplicabilidade do art. 23 da Lei Municipal n° 98/80 pela sua revogação e aplicação do atual Plano Diretor.
Legislação Citada:
Lei Municipal n° 98/80, art. 23; Plano Diretor de Ilhabela, Lei Municipal n° 421/2006, art. 122, inciso IX
(TJSP; Apelação Cível 1000419-14.2018.8.26.0247; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ilhabela - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/10/2025; Data de Registro: 04/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Flora

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

Ilhabela

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

09/10/2025

Data de publicação:

04/11/2025

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO
I. Caso em Exame
Ação proposta pelo Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA, visando a condenação da GIP Ilhabela Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e do Município de Ilhabela na obrigação de não fazer, relacionada ao

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO
I. Caso em Exame
Ação proposta pelo Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA, visando a condenação da GIP Ilhabela Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e do Município de Ilhabela na obrigação de não fazer, relacionada ao empreendimento "Casa di Sirena". A sentença de primeira instância condenou a requerida a cessar atividades construtivas até adequação do projeto às normas municipais e anulou o alvará de construção devido a ilegalidades no projeto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber da necessidade: (i) da adequação do projeto ao art. 23 da Lei Municipal n° 98/80, considerando a declividade do terreno; (ii) da necessidade de anuência do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental para o licenciamento do empreendimento.
III. Razões de Decidir
3. Descabimento da complementação do projeto e ou obtenção de novas autorizações ou licenças. Inaplicabilidade do art. 23 da Lei Municipal n° 98/80 pela sua revogação. Entendimento do Plano Diretor.
4. Desnecessidade, ainda, da oitiva do Conselho Municipal.
IV. Dispositivo e Tese
5. A ação é improcedente. O recurso é provido.
Tese de julgamento: 1. Desnecessidade de manifestação do Conselho Municipal. 2. Inaplicabilidade do art. 23 da Lei Municipal n° 98/80 pela sua revogação e aplicação do atual Plano Diretor.
Legislação Citada:
Lei Municipal n° 98/80, art. 23; Plano Diretor de Ilhabela, Lei Municipal n° 421/2006, art. 122, inciso IX